Tribunal: TJDFT
Processo: 0729468-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0729468-61.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEISE LUCE DA SILVA GOMES REIS APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por DEISE LUCE DA SILVA GOMES REIS contra a decisão (id 44867800), proferida nos autos da ação declaratória, ajuizada em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, que, em razão da ilegitimidade ativa decorrente da irregularidade de representação processual, julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, em consequência, condenou o advogado ao pagamento das custas processuais decorrente da atuação sem procuração e utilização indevida do direito ação para captação ilícita de clientela. Considerando a não comprovação do encargo no ato da interposição do recurso, o despacho de id 45247475 intimou a parte para recolher o preparo em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Todavia, a apelante apenas peticionou no id 45625032, inovando e informando que houve requerimento de gratuidade da justiça na origem e o juízo a quo não o analisou, reiterando o pedido. Brevemente relatado. Decido. Como é cediço, o preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 dias úteis, sob pena de não conhecimento, com fulcro nos artigos 101, §2o, e 1.007, ambos do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.” “(...) Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Inobstante, conforme relatado, mesmo tendo ciência inequívoca da ordem de recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do apelo, o recorrente limitou-se indevidamente a aditar a apelação e reiterar o pedido feito na inicial (id 45625032). Não se descuida da possibilidade de requerimento da gratuidade de justiça em recurso, a teor do caput do art. 99 do CPC, todavia tal pedido deve ser formulado na peça recursal, uma vez que não se admite, em regra, aditamento da apelação, bem como o pedido em petição posterior só pode ser analisado caso todos requisitos de admissibilidade recursal estejam preenchidos, o que não ocorreu na espécie. Ademais, infere-se dos fundamentos da sentença que a questão foi analisada e rejeitada, senão vejamos (id 44867800 - pág. 02): “O Juízo destacou que no caso concreto o causídico já é conhecido pela prática, posto que ajuíza diversas demandas que discorrem sobre os mesmos contratos, fracionam a relação jurídica para induzir o Juízo em erro com a percepção de que seriam vários negócios jurídicos quando, na verdade, os desdobramentos emanam de um único e deveriam ser postos à julgamento em uma única demanda. Por fim, corriqueiramente se aproveitam da concessão dos benefícios da justiça gratuita concedida indevidamente. Com o recebimento de referida benesse a demanda passa a ter risco zero, o que apenas impulsiona o ajuizamento diário de infindáveis demandas genéricas. (...) (...) Por entender que a litigância de má-fé abrangeu todos os responsáveis na tentativa de lesar a parte contrária, tanto autor, quanto seus advogados foram condenados a arcar com os pagamentos das indenizações, estando afastada a justiça gratuita. (g.n)” Nesse sentido, os efeitos da concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento, inexistindo, em regra, retroatividade. Logo, eventual deferimento neste momento processual não isentaria a parte das despesas processuais fixadas anteriormente, especialmente do preparo do recurso interposto em data anterior. Se não bastasse, o pedido nesta instância recursal carece da necessária exposição dos fundamentos de fato e de direito, não se admitindo o pedido genérico ou tampouco a mera reiteração de requerimento anterior, bem como o próprio advogado foi o responsável pessoalmente pelo pagamento das despesas processuais. A par dessas questões, revela-se caracterizada a deserção do recurso, impondo-se o seu não conhecimento, porquanto ausente um dos requisitos de admissibilidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação. Deixo de majorar os honorários advocatícios ante a ausência de fixação na origem, inteligência do §11 do art. 85 do CPC. Assim como, inexistiu recurso da ré quanto a tal ponto. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de abril de 2023. ANA CANTARINO Relatora